Tribunal: TJDFT
Processo: 0036646-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO (213) PROCESSO: 0036646-78.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ALKHA COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI - EPP RECORRIDO: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A DECISÃO I- Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PARTE QUE NÃO FIGURA NO CONTRATO. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1 – Levando-se em conta que a tese levantada nas razões recursais encontra correspondência nas manifestações feitas pela Autora em primeira instância, rejeita-se a preliminar de inovação recursal. 2 – A falta de interesse processual deve ser verificada sob o binômio necessidade/utilidade da tutela jurisdicional. Sendo a propositura da Ação indispensável para a satisfação da pretensão vindicada pela parte Autora, encontra-se patente a presença do seu interesse de agir. 3 – No que tange à impossibilidade jurídica do pedido, de jaez processual-instrumental, comungo do entendimento sufragado pela doutrina no sentido de que tal instituto só se configura quando existe no ordenamento jurídico vedação legal para o seu debate em Juízo. Preliminares rejeitadas. 4 – A apreciação da legitimidade decorre de avaliação da pertinência subjetiva entre quem é indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado, com exceção das hipóteses de legitimação extraordinária. 5 – No caso dos autos, à luz dos fatos narrados na exordial, extrai-se a ilegitimidade ativa da Autora, uma vez que ela mesma admite que os contratos de prestação de serviços objetos da demanda não foram celebrados por ela. 6 – Mero instrumento particular celebrado entre o contratante e a Autora, por meio do qual foi previsto que eventual indenização decorrente de demanda judicial relativa aos contratos a ser proposta pelo contratante seria revertida em favor da empresa Autora, não confere legitimidade para que a Apelante pleiteie direito alheio em nome próprio. 7 – A título de mero esclarecimento, convém destacar que, no máximo, haveria no caso uma cessão de crédito relativa a eventual indenização, a qual, porém, somente poderia surtir efeitos perante o devedor se fosse a este notificada, conforme o disposto no art. 290, do CC, o que não ocorreu na espécie. Preliminares rejeitadas. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Apelação Cível da Autora prejudicada. A recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 1o e 11, 141, 492, e 1.013, caput, todos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, mesmo sem que houvesse pedido expresso da parte contrária, reduziu o valor dos honorários fixados no primeiro grau, quando deveria majorá-los no grau recursal. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, o STJ já decidiu que “O Recurso Especial Adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Inexistindo recurso principal, não prospera o adesivo” (REsp 1645625/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/2017). Veja-se também o AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019. Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029